Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-61.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Ação visando à condenação do Estado ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo e ao adicional de local de exercício (ALE – Implantação e pagamento das diferenças – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Estado – Provimento parcial – Corretamente, foi observado o direito à percepção do Adicional de Local de Exercício (ALE), instituído pela LCE

Ementa:
Apelação Cível – Ação visando à condenação do Estado ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo e ao adicional de local de exercício (ALE – Implantação e pagamento das diferenças – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Estado – Provimento parcial – Corretamente, foi observado o direito à percepção do Adicional de Local de Exercício (ALE), instituído pela LCE 669/91 (alterada pela LCE 688/92), em favor dos integrantes do Quadro do Magistério que estejam exercendo suas atividades em unidade escolar localizada em zona rural ou em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente condições ambientais precárias. Precedentes da Corte – R. Sentença mantida neste ponto.
Entretanto, em relação ao adicional de insalubridade, no que pese a produção de prova técnica que considerou as atividades insalubres em grau máximo, não há como acolher o pedido Servidora que já recebe adicional de periculosidade – Impossibilidade de acumulação, segundo Tese do E. Tribunal Superior do Trabalho: "O art. 193, § 2o, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos" – Precedentes também desta C. Câmara e de demais da Seção de Direito Público – Recurso parcialmente provido.